Tribunal: TJSP
Processo: 1038265-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo de volta do embargado de Istambul/Turquia para São Paulo/Brasil - Não demonstrada a prestação de nenhum tipo de assistência ao recorrido durante este período - Embora tenha atribuído o atraso a suposta determinação da Anvisa em razão de suposto risco de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no voo de volta do embargado de Istambul/Turquia para São Paulo/Brasil - Não demonstrada a prestação de nenhum tipo de assistência ao recorrido durante este período - Embora tenha atribuído o atraso a suposta determinação da Anvisa em razão de suposto risco de contaminação por doença contagiosa, a embargante não provou a existência de tal determinação - Devida a indenização por danos morais no montante fixado de R$ 5.000,00 - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038265-84.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TURKISH AIRLINES INC, é embargado THIAGO VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038265-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22372 – SP - ROL
2
Voto n° 22.372
Embargos de Declaração n° 1038265-84.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Turkish Airlines Inc.
Embargado: Thiago Vieira da Silva
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Incontroverso o atraso de
vinte e quatro horas no voo de volta do embargado de
Istambul/Turquia para São Paulo/Brasil - Não demonstrada a
prestação de nenhum tipo de assistência ao recorrido durante
este período - Embora tenha atribuído o atraso a suposta
determinação da Anvisa em razão de suposto risco de
contaminação por doença contagiosa, a embargante não provou
a existência de tal determinação - Devida a indenização por
danos morais no montante fixado de R$ 5.000,00 - Questões já
apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração
que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar
razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 217/221 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do
embargado e deu parcial provimento ao recurso da ré tão somente para reduzir os
honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que o atraso no voo do recorrido teria se dado por determinação da
ANVISA, eis que havia suspeita de que um dos passageiros estivesse com sarampo.
Não estariam provados os danos morais alegados. Desta forma, não seria devida
indenização por danos morais.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se
de nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
É fato incontroverso o atraso de vinte e quatro horas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038265-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22372 – SP - ROL
3
voo de volta do autor de Istambul/Turquia para São Paulo/Brasil.
Embora a recorrente tenha justificado o atraso na alegada
determinação da ANVISA, em razão da suspeita de um dos passageiros estar acometido
por sarampo, não provou esta alegação.
Não obstante, não ficou provada a prestação de nenhum
tipo de assistência material ao autor durante as vinte e quatro horas de atraso do seu
voo.
Conforme salientado no acórdão:
“Evidente, portanto, o dano moral suportado pelo
demandante.
A aplicação da Convenção de Varsóvia ao caso, não
afasta este entendimento.
O art. 17.3 da Convenção prevê que “O transportador é
responsável pelo dano ocasionado por atrasos no
transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos
adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível,
a um e a outros, adotar tais medidas.”
No caso, essas medidas não foram demonstradas.” (fls.
219).
Logo, é devida a indenização por danos morais, no
montante fixado de R$ 5.000,00, não sendo cabível a redução pleiteada pela
embargante.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a
rejeição dos embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator